Tribunal: STF
Processo: RHC 208967
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INVIABLLIDADE. REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias estão escoradas em elementos de prova suficientes para justificar o reconhecimento da prática da falta grave pelo paciente. De sorte que, a revisão do julgado, na espécie, demandaria, necessariamente, o reexame de todo conjunto fático-probatório presente nos autos, o que, como é cediço, não é admitido na via estreita do mandamus. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Criminais reconheceu a prática de falta grave cometida pelo paciente, apurada em Processo Administrativo Disciplinar. Em consequência, determinou a alteração da data-base para concessão de benefícios e a perda de dias remidos. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.



    3. Na sequência, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 625.877, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “não se discute que, durante um procedimento de revista, foram encontrados bilhetes de cunho criminoso em uma meia, e sim que esses escritos não poderiam ser atribuídos ao paciente, sem exame grafotécnico, só pelo fato de ter sido localizado entre os seus pertences, porque compartilha a cela com diversos outros presos e qualquer um poderia ter colocado a meia com os bilhetes entre as suas coisas na chegada dos agentes prisionais”. Alega que “se não houve exame pericial para identificar o punho responsável pelos escritos, milita em favor do paciente o princípio in dubio pro reo”. 



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[e]ventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus” (HC 177.689-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 201.828, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e o RHC 187.585-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux.



    8. O acórdão proferido pelo STJ não divergiu dessa orientação, ao assentar que “as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias estão escoradas em elementos de prova suficientes para justificar o reconhecimento da prática da falta grave pelo paciente. De sorte que a revisão do julgado, na espécie demandaria, necessariamente, o reexame de todo conjunto fático-probatório presente nos autos, o que, como é cediço, não é admitido na via estreita do mandamus”.



    9. Ademais, assim como consignado no parecer do Ministério Público Federal:



    “[...]



    Além disso, conforme consignou o Tribunal local, “ainda que o agravante não tenha redigido ou assinado as anotações apreendidas, estas foram encontradas nos seus pertences, conforme declaração do agente penitenciário Jessé do Canto, de modo que há provas bastantes de que ele praticou a conduta prevista como falta grave no art. 50, I, da LEP” (f. 365). Desse modo, ainda que não tenha sido realizada perícia grafotécnica dos manuscritos, mesmo assim não é caso de afastamento da conduta imputada ao sentenciado.



    [...]”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator